Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO DE CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. CÁLCULO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu comutação da pena na fração de 1/5 sobre o período de pena comum cumprido até 25/12/2023, com fundamento no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023. A Defesa sustentou erro na metodologia de cálculo da decisão agravada, argumentando que, conforme a linha do tempo do sistema SEEU, a pena remanescente em 25/12/2023 era superior à cumprida, devendo a comutação incidir sobre aquela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a metodologia de cálculo adequada para verificar se o período de pena comum cumprido até 25/12/2023 é superior ao remanescente, a fim de aplicar corretamente a comutação prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto n.o 11.846/2023, em caso de concurso entre crimes comuns e impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.o 11.846/2023 exige, para concessão da comutação, o cumprimento de frações específicas das penas dos crimes comuns e impeditivos.
4. No concurso de crimes impeditivos e comuns, é admissível aplicar a comutação às penas comuns após o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo, sem exigir o cumprimento integral desta, nos termos do art. 9o, parágrafo único, do Decreto.
5. A metodologia adotada pelo Juízo de origem, que atribui 2/3 da pena cumprida aos crimes impeditivos e considera o remanescente como cumprimento de pena comum, coaduna-se com a sistemática do Decreto, evitando subordinar o benefício à execução total da pena impeditiva.
6. O Juízo corretamente aplicou a fração de 1/5 sobre o período de pena comum efetivamente cumprido, considerando que esse período superava o remanescente, conforme interpretação sistemática dos arts. 3o e 9o do Decreto no 11.846/2023.
7. Ferramentas de execução penal, como a linha do tempo do SEEU, devem ser interpretadas à luz das normas legais específicas que regem o benefício da comutação.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 11.846/2023, arts. 1o, I, 3o, § 1o, 8o e 9o, parágrafo único; Código Penal, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986561, 0705398-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025.